Tribunal: STF
Processo: CJ 5974
Classe: CJ
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-06-12
Data de publicação: 1975-06-12

Ementa:
EMENTA : Conflito negativo de jurisdição. A intervenção do Promotor P
úblico
nos processos para avaliação da renda e dos danos decorrentes de
autorização para pesquisa mineral, de conformidade com o Código de
Mineração e arts. 37 e 38, do Dec. 62.934, de 02.07.68, que o
regulamentou, não basta para legitimar a competência da Justiça
Federal, pois, nesses casos, não age como representante da União,
mas como simples fiscal da Lei e da sua execução. O art. nº 27, VIII
do Código de Mineração (D.L. 227, de 28.02.67) não pode prevalecer
sobre o art. 125, I, da Constituição federal. Conflito conhecido
para declarar a competência do Egrégio Tribunal local suscitado.